Tribunal: TJSP
Processo: 7000256-41.2020.8.26.0576
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Farto Salles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945495
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7000256-41.2020.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado
MARCO AURELIO BRAZ DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
PROVERAM O RECURSO DA JUSTIÇA PÚBLICA para cassar a decisão
impugnada, condicionando-se a extinção da punibilidade do sentenciado ao
recolhimento ou extinção da pena de multa.V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), EDUARDO ABDALLA E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
FARTO SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000256-41.2020.8.26.0576 -Voto no 17.701
2
VOTO no. 17.701
AGRAVO EM EXECUÇÃO no. 7000256-41.2020.8.26.0576 (autos digitais)
Comarca: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO- VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
Execução no. 675.608 (origem)
Agravante: JUSTIÇA PÚBLICA
Agravado: MARCO AURELIO BRAZ DA SILVA
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Extinção da punibilidade, independentemente do
pagamento da pena de multa, em face do
cumprimento da privativa de liberdade. Descabimento. Pecuniária que, embora
represente “dívida de valor”, não perdeu a
natureza penal e autônoma contemplada pela
Constituição Federal. Moderno pronunciamento
da Suprema Corte no julgamento da ADI 3150
tornando superada a orientação firmada pelo
Superior Tribunal de Justiça, em sede de
repercussão geral. Interpretação referendada
pelo Pacote Anticrime (Lei no. 13.964/2019),
carecendo o decisório impugnado de amparo
legal. Decisão cassada. Recurso provido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
Ministério Público diante da decisão noticiada a fls. 20, através da
qual se extinguiu a punibilidade do sentenciado MARCO AURELIO
BRAZ DA SILVA, independentemente do pagamento da multa.
Sustenta a Justiça Pública carecer a solução de amparo legal,
porquanto a conversão da pecuniária em dívida de valor não retira o
“caráter penal” da multa. Sustenta, outrossim, a natureza não
vinculante do precedente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça
sobre o tema, na hipótese insuficiente para criar causa extintiva da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000256-41.2020.8.26.0576 -Voto no 17.701
3
punibilidade não contemplada pelo legislador, a ensejar a superação
de tal entendimento (“overruling”), diante de moderna decisão
firmada pela Suprema Corte. Anota, outrossim, que a alteração
legislativa promovida pelo “Pacote Anticrime” referendou o caráter
penal da sanção pecuniária, ainda que executada como “dívida de
valor”. Pede, pois, a cassação da decisão guerreada, condicionando-se
a extinção da punibilidade ao efetivo cumprimento da reprimenda em
pauta (fls. 02/08).
Regularmente processado e contrariado o agravo (fls.
25/26), o juiz da execução manteve a decisão recorrida (fls. 27),
manifestando-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça pelo
provimento do recurso (fls. 32/37).
É o relatório.
O reclamo deve vingar.
Com efeito, o agravado MARCO AURELIO BRAZ DA
SILVA foi condenado a cumprir pena de cinco (5) anos e quatro (4)
meses de reclusão em regime inicial fechado, bem como a proceder ao
pagamento de multa no importe de treze (13) diárias, unidade no
piso, como incurso no artigo 157, § 2o, I (redação anterior à Lei no.
13.654/2018), do Código Penal, consoante sentença atrelada à
Execução de no. 02.
Após o cumprimento da privativa de liberdade e uma
vez determinada a expedição de certidão para execução da pena
remanescente, declarou-se extinta a punibilidade do sentenciado,
independentemente do recolhimento da multa através de “execução
específica”.
Não se ignora a existência de precedentes do
Superior Tribunal de Justiça no caso sustentando que, diante da
impossibilidade de “conversão” da pena de multa em sanção corporal
(consoante expressa disposição do artigo 51 do Código Penal), tal
modalidade de sanção estaria alijada de caráter penal, o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000256-41.2020.8.26.0576 -Voto no 17.701
4
permitiria a extinção da punibilidade do sentenciado pelo simples
cumprimento da carcerária, independentemente do adimplemento.
Reconheço, inclusive, que, enquanto integrante da
Nona Câmara de Direito Criminal, cheguei a acolher a tese
consolidada pela Corte Superior, isso em razão do crescimento
desenfreado de demandas repetitivas a respeito do assunto e, ainda,
em prol da Colegialidade, considerado o entendimento prevalente
naquela Turma Criminal, a ressalvar meu entendimento pessoal
sobre o assunto, em atenção ao disposto nos artigos 926, “caput” e
927, III, ambos do Novo Código de Processo Civil, aplicados à
sistemática processual penal de modo suplementar, consoante artigo
3o da Lei Adjetiva Penal.
Contudo, a celeuma em torno do assunto alcançou o
Supremo Tribunal Federal a quem, aliás, incumbe a última palavra
sobre a discussão envolvendo a natureza da pena de multa, não por
acaso elencada entre o rol de sanções previstas no artigo 5o, XLVI, da
Constituição Federal , que, mais recentemente, firmou entendimento
sobre a preservação do caráter penal da reprimenda pecuniária,
considerada a natureza autônoma desta modalidade de sanção, tal
como definida pelo constituinte originário pátrio.
Nesses
termos,
consignou-se
que
“a
Lei
no
9.268/1996, ao considerar a multa penal como dívida de valor, não
retirou dela o caráter de sanção criminal, que lhe é inerente
por força do art. 5o, XLVI, c, da Constituição Federal” (STF, ADI
3150, Relator para acórdão Ministro ROBERTO BARROSO, DJe
06-08-2019- destacou-se).
Em igual teor, “o que ocorreu foi que a partir de 1996
a alteração legislativa refletiu na forma da cobrança da pena de multa,
sem que isso signifique retirar-lhe o caráter penal. Sobre o assunto,
mesmo a Advocacia-Geral da União em seu parecer reconhece que o
art. 51 do CP, ao considerar a multa como 'dívida de valor', não fez
com que ela perdesse o caráter de pena. Desse modo, considerando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000256-41.2020.8.26.0576 -Voto no 17.701
5
natureza da pena de multa, o cumprimento integral da pena
estabelecida ocorre quando cumprida não só a pena privativa de
liberdade como também a pena de multa, ou quando então fulminada
pela prescrição. O referido julgamento ainda está pendente de
publicação, contudo já produz efeito imediato, devendo ser aplicado ao
caso concreto” (STF, RE 1027231 AgR/MG, Relator Ministro EDSON
FACHIN, Decisão Monocrática, DJe 14-05-2019 grifou-se).
Assim é que, diante do pronunciamento da mais alta
Corte, fica superado o entendimento antes consolidado pelo Superior
Tribunal de Justiça através de recurso representativo da controvérsia
em repercussão geral, daí porque volto a me pronunciar sobre a
impossibilidade de extinção da punibilidade do sentenciado sem o
adimplemento da multa cumulativamente imposta, considerada sua
natureza penal e autônoma.
Para se extirpar qualquer dúvida, anota-se que tal
posicionamento foi recentemente referendado com a edição do Pacote
Anticrime (Lei no. 13.964/2.019), que expressamente consignou a
competência do Juízo das Execuções para execução da pena de
multa, consoante novel redação do artigo 51 do Código Penal, daí a
impossibilidade de se extinguir a punibilidade do sentenciado antes
de verificado o cumprimento integral das sanções impostas.
No mesmo tom, invocam-se, como razão de decidir,
precedentes desta Colenda Câmara Criminal: “O que antes era
posicionamento jurisprudencial, passou agora a ser regra legal posta
com o advento da Lei n° 13.964, de 24.12.2019, que, alterando o
“caput” do artigo 51 do Código Penal, determinou que o Juízo Penal é o
competente para a execução da pena de multa; portanto, e por lógica e
coerência, não se pode cindir a punibilidade cuja extinção somente se
dará quando cumpridas todas as sanções penais impostas (pena
privativa de liberdade e pena de multa).” (TJESP, Agravo em Execução
Penal
no.
9000270-17.2020.8.26.0050,
Relator
Desembargador
ZORZI ROCHA, julgado 27-10-2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000256-41.2020.8.26.0576 -Voto no 17.701
6
“Ainda que considerada como “dívida de valor” é
evidente que a pena de multa não perdeu seu caráter de sanção penal,
razão pela qual, por corolário, não se pode declarar extinta a
punibilidade antes de seu adimplemento, ainda que cumprida a
reprimenda
corporal”
(TJESP,
Agravo
em
Execução
no.
0003223-86.2020.8.26.0050, Relator Desembargador MACHADO DE
ANDRADE, julgado 30.09.2020).
À vista do exposto, pelo meu voto, PROVEJO O
RECURSO DA JUSTIÇA PÚBLICA para cassar a decisão impugnada,
condicionando-se a extinção da punibilidade do sentenciado ao
recolhimento ou extinção da pena de multa.
Comunique-se.
FARTO SALLES
Relator
(Assinatura Eletrônica)